Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-17.2021.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000787-17.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (APELADO), JOSE JUNIOR BONFIM - CPF: 956.921.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE JUNIOR BONFIM - CPF: 956.921.001-00 (APELADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO FORMULADO PELO DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE DOAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS APREENDIDOS, PRODUTOS DE ILÍCITO PENAL AO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CONFRESA/MT –

INDEFERIMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– VIABILIDADE

–

SUBSTÂNCIA TÓXICA DEPOSITADOS NO PÁTIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO ADEQUADO – INFRINGÊNCAI AO ART.56 DA LEI 9.605/98 –

BEM JURÍDICO TUTELADO –

MEIO AMBIENTE E INCOLUMIDADE PÚBLICA –

CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RISCO IMINENTE DE DETERIORAÇÃO OU PERECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DE APREENSÃO –

PROVIMENTO No 03/2009/CGJ –

BEM FUNGÍVEL NOS TERMOS DO ART.85 DO CÓDIGO CIVIL – APELADO QUE SUSTENTA INFRINGENCIA AO ART.118 DO CPP – INVIABILIADE – ESPECIALIDADE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS [No. 9.605/98] – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O crime previsto no art. 56, caput, da Lei no 9.605/98 é de perigo abstrato, sendo dispensável a produção de prova pericial para atestar a nocividade ou a periculosidade dos produtos transportados.

Constatada a infração ambiental, será liminarmente apreendido o seu produto, podendo este ser imediatamente doado quando se tratar de produto perecível nos termos do art. 25, § 2o Lei 9605/1998.

A efetiva doação do produto apreendido não está condicionada à condenação do réu, máxime porque se refere a uma medida acautelatória diante do risco iminente de perecimento do produto florestal, consoante dispõe o art. 2 do Provimento 3/2009/CGJ-MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos do Pedido de Autorização Judicial n° 1000787-17.2021.8.11.0059, indeferiu o pleito formulado pela autoridade policial de doação e comercialização dos combustíveis apreendidos, ao Conselho de Segurança Pública de Confresa/MT. (Id.116423576)

Inconformado, requer a reforma da sentença a fim de que seja autorizada a doação e comercialização dos combustíveis apreendidos, produtos de ilícito penal ao Conselho de Segurança Pública de Confresa/MT, ante ao argumento de que a Lei de Crimes Ambientais [Lei n.o 9.605/98] determina o apenamento administrativo ou criminal pelas condutas infracionais ao meio ambiente, incluído, a apreensão, perdimento e destinação de bens. Ressalta, também, que em se tratando de produto perecível de delito ambiental, há a possibilidade da doação antes de findado o processo penal. Caso comprovada a regularidade e legalidade do produto apreendido, poderá o particular pleitear o recebimento do montante da avaliação. (Id.116423580).

Em sede de contrarrazões o apelado, refuta as teses ministeriais aduzindo, em síntese, que segundo o art. 118 e seguintes do CPP, existem regras próprias, as quais também guardam consonância com o dever de observância ao contraditório e a ampla defesa. Logo, qualquer destino dado aos bens apreendidos, seja em razão de infração administrativa, seja em razão de crime ambiental, deve ser precedido do devido processo legal. (Id.116423589)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scalope, manifestou-se pelo
provimento do recurso de apelação
interposto, a fim de reformar a sentença recorrida, assim sintetizado: (Id. 119821973)

“[...]Com efeito, a Lei Federal n° 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais), em seu artigo 56, caput, tipifica o crime de armazenamento e/ou comercialização de combustíveis sem a devida autorização dos órgãos competentes. [...] Do exame detalhado do contributo probatório, constata-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em dissonância com os elementos colhidos no caderno processual, posto que os bens apreendidos são perecíveis e demandam acondicionamento de modo adequado. Em tais casos, a já citada Lei de Crimes Ambientais.[...] Já o Decreto n.o 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, determina, em seu artigo 107, que a autoridade competente, após a apreensão, deverá avaliar e doar os produtos perecíveis. Reforça-se que não há risco de perecimento do direito do Investigado, ora Recorrido, pois, caso seja comprovada a regularidade e legalidade do produto apreendido, poderá ele pleitear o recebimento do montante da avaliação, em espécie, conforme estabelece o art. 105, parágrafo único, do Decreto n. 6.514/2008.[...] Ao arremate, ressalta-se a importância de medidas que assegurem o cumprimento das leis que tutelam o equilíbrio ambiental, punindo aqueles que praticam crimes com o condão de atingir a coletividade e causar significativos impactos na fauna e na flora, interferindo nos ciclos ecológicos, além das consequências diretas e indiretas à população. Diante do exposto, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida que merece reparos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Conheço do recurso interposto pois, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta do autos, em síntese, que policiais civis receberam denúncia de que em determinado local estaria ocorrendo a venda ilegal de combustíveis e, ao realizarem averiguação, constataram que em uma chácara haviam diversos reservatórios de combustíveis [11 contêineres], alguns cheios, acompanhado de bombas e outros materiais indicando que ali eram armazenados líquidos inflamáveis, bem como, ocorria o abastecimento de veículos.

Após, houve o pedido de autorização judicial formulado pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil de Confresa/MT, comunicando a apreensão de aproximadamente 2,350 (dois mil, trezentos e cinquenta) litros de óleo diesel, além de 26 galões de 20 litros cada de óleo lubrificante 15w40 Api Ci-4, marca
lubrax
, avaliados em R$ 17.950,00, materiais apreendidos no bojo do inquérito policial no. 32/2021, instaurado para a apuração do crime de produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos [Art. 56, caput da Lei no. 9.605/98], perpetrados em tese, por José Carlos, José Júnior e Hítalo Henrique Pereira, respectivamente.

Instado, o Ministério Público com fundamento no artigo 25, § 3o, da Lei n. 9.605/98, manifestou-se incidentalmente pelo deferimento do pedido formulado pela autoridade policial, para o fim de expedir o respectivo Alvará Judicial, autorizando-se a doação e comercialização dos combustíveis apreendidos produtos de ilícito penal ao Conselho de Segurança Pública de Confresa/MT.

Todavia, argumenta que o magistrado singular indeferiu o pedido de doação e posterior comercialização dos combustíveis apreendidos conforme termo de apreensão (n.o 20135001) ao Conselho de Segurança Pública de Confresa/MT, ao entendimento de que estabelece a Lei Penal que o confisco dos produtos do crime constitui efeito da sentença penal condenatória, isto é, pressupondo o trânsito em julgado da eventual condenação e pelo fato de inexistir qualquer ação penal.

Aduz, que todos os materiais apreendidos no bojo de crime ambiental e que pela alta inflamabilidade apresentam riscos de armazenamento na delegacia local, razão pela qual, postula autorização judicial/alvará, para que o Conselho de Segurança Pública de Confresa/MT receba em doação e possa comercializar os materiais apreendidos.

Para a adequada analise dos fatos, transcrevo a decisão recorrida, prolatada nos seguintes fundamentos:

“[...]É o relatório necessário. Fundamento e

DECIDO.

O pedido formulado pela Autoridade Policial é fundamentado no artigo 25, “caput” e § 3o, da Lei n.o 9.605/98, cuja redação é a seguinte:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

Ademais, o Órgão Ministerial ressaltou o teor da Resolução n.o 356, de 27 de novembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 2o, a qual dispõe, em relação aos Juízos criminais, que deverão, nos autos que existam bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória:

I – manter, desde a data da efetiva apreensão, arresto ou sequestro, rigoroso acompanhamento do estado da coisa ou bem, diretamente ou por depositário formalmente designado, sob responsabilidade; (...)

V – decidir, no prazo de trinta dias contados da apreensão, arresto ou sequestro de bens, ouvido o Ministério Público, sobre o cabimento da alienação antecipada dos bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, nos termos do
art. 144-A do CPP
;

VI – determinar o depósito das importâncias de valores referentes ao produto da alienação, ou relacionados a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos, desde que sujeitos a perdimento em favor da União;

VII – determinar a devida destinação dos valores depositados em contas vinculadas ao juízo, antes do arquivamento dos autos;

Logo, estabelece a Lei Penal que o confisco dos produtos do crime constitui efeito da sentença penal condenatória, isto é, pressupondo o trânsito em julgado da eventual condenação.

No caso em tela, verifica-se tão somente a existência de indícios da prática do crime tipificado no artigo 56, “caput”, da Lei n.o 9.605/98, o qual encontra-se em fase de investigações, inexistindo qualquer ação penal, e, por consequência, o contraditório e a ampla defesa (princípios basilares de todo procedimento penal brasileiro).

Ora, o Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça n.o 39, de 16 de dezembro de 2020, assim dispõe:

“Art. 660. Diante da constatação de risco iminente de deterioração ou perecimento dos produtos objeto de apreensão, deverá ser providenciada sua
doação
ou venda logo no início do procedimento judicial, seja por ocasião da audiência de transação penal, de suspensão condicional do processo ou, quando for o caso, no momento do recebimento da denúncia.”

Portanto, não sendo qualquer dos casos previstos no referido provimento, vez que o delito se encontra em fase de investigação policial e, em que pese ser produto perecível, não há possibilidade de perdimento em poucas horas, ao meu entender, incabível a
doação
ou mesmo alienação no presente momento de colheita dos elementos de informação.

Ademais disso, na hipótese de alienação antecipada dos bens, o Provimento n.o 06/2017, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 3o, § 2o, estabelece que:
“nas hipóteses de absolvição ou prescrição da pretensão punitiva, o valor deverá ser devolvido a quem de direito”.

No caso em tela, trata-se de produto avaliado em R$ 17.950,00 (dezessete mil, novecentos e cinquenta reais), em que não há ação penal proposta até a presente data, restando incerto, se, de fato, ao final do eventual processo, o Investigado teria direito ou não a reaver os
combustíveis
apreendidos.

Atrelado a tais fatos, é de ressaltar, a necessidade de se obstar eventuais responsabilizações em caso de desvio de finalidade de eventuais
doações
, ainda mais, tratando-se de valores tão elevados, em que não haveria o uso, mas sim a alienação dos referidos materiais.

Antes de tudo, é importante ressaltar os princípios norteadores da Administração Pública de qualquer dos Poderes, dispostos no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, tais como a moralidade, a publicidade e a transparência.

Nessa esteira, em que pese o posicionamento do Ministério Público, entendo, ao menos por ora, não estar demonstrada a possibilidade de
doação
dos referidos
combustíveis
apreendidos.

Posto isso, pelos fundamentos alhures,
INDEFIRO
o pedido formulado na exordial, de
doação
e posterior comercialização dos
combustíveis
apreendidos conforme termo de apreensão (n.o 20135001) ao Conselho de Segurança Pública de Confresa/MT.”

Feita a contextualização, é cediço que
a
lei
no. 9605/
1998
, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe no artigo
25
e parágrafo terceiro e art.74, inciso IV, a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, dos quais transcrevo:

“Art
.
25
.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus
produtos
e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

[...]

§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.”

E ainda:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;”

Ademais, tem-se que, conforme noticiado, o armazenamento de substância tóxica depositados no pátio da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, afigura-se em desacordo com as exigências estabelecidas no artigo 56 da
Lei
no. 9605/
1998, vez que, o local não comporta os requisitos mínimos para a guarda segura da substância. A propósito, o Col. STJ:

“(...) O crime previsto no art. 56, caput, da Lei no 9.605/98 é de perigo abstrato, sendo dispensável a produção de prova pericial para atestar a nocividade ou a periculosidade dos produtos transportados, bastando que estes estejam elencados na Resolução no 420/2004 da ANTT. STJ. 6a Turma. REsp 1.439.150-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 05/10/2017 (Info 613).(...)”.

Destarte, a destinação perseguida mostra-se adequada, tendo em vista as circunstâncias. Ademais, o produto em questão trata-se de bem fungível nos termos do artigo 85 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.”

Apropriado ao tema, ainda, citar o PROVIMENTO No 03/2009/CGJ, que dispõe sobre os procedimentos para a doação e a alienação judicial de produtos florestais apreendidos em processos ambientais que transcrevo:

“Art. 2o -
Diante da constatação de risco iminente de deterioração ou perecimento dos produtos objeto de apreensão, deverá ser providenciada sua doação ou venda, logo no início do procedimento judicial, seja por ocasião da audiência de transação penal, suspensão condicional do processo, ou, quando for o caso, no momento do recebimento da denúncia
.

Art. 3o - No caso de doação, esta será precedida de avaliação realizada por pessoa nomeada pelo magistrado, atentando-se para que seja feita em favor de instituições e entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, indicadas por comissão composta por representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Prefeitura Municipal, que terá, ainda, a função de receber e de decidir sobre os pedidos.

Parágrafo único - Determinada a doação, o magistrado expedirá Alvará Judicial autorizando o donatário a retirar o produto doado do local onde se encontra depositado, bem como seu transporte para o local onde será utilizado.”

Com efeito, no ponto, torna despicienda a análise dos dispositivos do Código de Processo Penal constantes do Título VI, Capítulo V que tratam sobre a restituição de coisas apreendidas, ante o regime peculiar previsto na Lei n. 9.605/1998.

Desta forma, tendo em vista a possibilidade evidenciada diante dos permissivos legais acima expostos, tenho que o recurso comporta provimento. Assim, apara tanto os julgados:

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – RISCO DE PERECIMENTO – DOAÇÃO, APÓS PRÉVIA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SEGURANÇA DENEGADA. A doação de madeiras apreendidas em razão de ilícito administrativo tem respaldo legal [art. 25 da Lei n. 9.605/98], bastando que se faça prévia avaliação delas, a fim de assegurar eventual ressarcimento, em caso de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão [art. 105, parágrafo único, do Decreto no 6.514/2008].
O contraditório e à ampla defesa são assegurados no processo em que se apura os crimes ambientais imputados, e não no incidente instaurado, que visa apenas dar ao produto florestal apreendido, sujeito à deterioração, a destinação que determina a lei.”
(TJ-MT - MS: 10080156020208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/06/2020)

“SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 82, § 5o DA LEI N. 9.099/95 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TERMO CIRCUNSTANCIADO - CRIME AMBIENTAL (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9605/98) - APREENSÃO LIMINAR DE MADEIRAS - DOAÇÃO - RISCO DE PERECIMENTO - LEGALIDADE. Constatada a infração ambiental, será liminarmente apreendido o seu produto, podendo este ser imediatamente doado quando se tratar de produto perecível (art. 25, § 2o Lei 9605/1998). A efetiva doação do produto apreendido não está condicionada à condenação do réu, já que se refere a uma medida acautelatória diante do risco iminente de perecimento do produto florestal (art. 2 do Provimento 3/2009/CGJ-MT). [...]. PRODUTO FLORESTAL - APREENSÃO ADMINISTRATIVA - DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - APURAÇÃO DA PUNIBILIDADE PREJUDICADA - REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. Caso a apreensão do produto florestal tenha ocorrido na esfera administrativa, mesmo estando prejudicada a apuração da punibilidade criminal pelo reconhecimento da prescrição, o réu continua com a obrigação de comprovar a ilegalidade da apreensão na esfera administrativa. Como bem salientado na decisão que julgou os Embargos de Declaração da sentença recorrida, "incumbe ao embargante/interessado buscar prova a licitude das madeiras no procedimento administrativo, e, futuramente, se obter êxito, se ver ressarcido pelos meios judiciais legais". SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 82, § 5o da Lei no 9.099/95: "Art. 82. (...) § 5o Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (N.U 180/2013, 180/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013) (grifo nosso).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação Ministerial, a fim de autorizar a doação e comercialização dos combustíveis apreendidos produtos de ilícito penal ao Conselho de Segurança Pública de Confresa/MT [CNPJ 10.347.716/0001- 13], sendo: (I) 600 litros de diesel S-10, código apreensão D10F; (II) 850 litros de diesel comum, código apreensão D10E; (III) 900 litros de óleo diesel S-10, código apreensão D10D e 26 galões de 20 litros de óleo

lubrificante 15W-40, Api Ci-4, marca
Lubrax
, avaliados em R$ 17.950,00, a

quem competirá a venda e destinação imediata, devendo-se registrar que enquanto a venda não ocorra, o armazenamento deverá ser realizado na forma e disposições constantes da legislação e regulamentos da ANP; Com a expedição do respectivo Alvará Judicial, pelo juízo singular.

De tudo, devendo prestar contas ao juízo, com vista dos autos ao Ministério Público Estadual, no prazo de 30 dias da efetivação da doação e venda dos combustíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022